Tribunal: TJDFT
Processo: 0739413-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO JÁ ACOLHIDO NA SENTENÇA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDIBILIDADE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (Lei no 11.343/06, art. 33, caput). A defesa alegou nulidade por violação de domicílio e ausência de laudo definitivo, além de pleitear a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível o conhecimento de pedido já acolhido na sentença; (ii) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a materialidade do delito; (iii) estabelecer se a entrada dos policiais no domicílio do acusado foi lícita; (iv) determinar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido recursal relativo à aplicação da pena mínima e substituição por restritivas de direitos, por já ter sido acolhido na sentença.
4. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrante delito, devidamente justificada posteriormente (STF, Tema 280).
5. A ausência de laudo definitivo não compromete a materialidade do delito quando o laudo preliminar é elaborado por perito oficial, possui grau de certeza equivalente e é corroborado por outros elementos dos autos. Precedentes.
6. A ausência de elementos objetivos indicativos de mercancia, aliada à inexistência de denúncia formais ou investigação prévia, impede a conclusão segura pela prática do tráfico.
7. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33) para passe para uso pessoal (Lei no 11.343/2006, art. 28), com a consequente absolvição do réu (CPC, art. 386, VII).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Absolvição por insuficiência de provas.
Tese de julgamento: 1. É prescindível o laudo toxicológico definitivo quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial, atesta com segurança a natureza da substância e é corroborado por outros elementos dos autos. 2. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em situação de flagrante delito, devidamente justificada a posteriori (STF, Tema 280). 3. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente. 4. A ausência de elementos objetivos que indiquem comercialização impõe a absolvição. 5. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado quando há dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga.